Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Modificação de guarda e regime de convivência. Tutela de urgência. Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Adolescente com transtorno do espectro autista. Modulação da convivência paterna. Relatórios e laudos psicológicos. Fundamentação per relationem. Nulidade não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de modificação de guarda e convivência, que deferiu parcialmente tutela de urgência para modular o regime de convivência paterna, fixando visitas livres, condicionadas à vontade do adolescente.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que modulou provisoriamente a convivência paterna viola o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente; (ii) estabelecer se há nulidade da decisão por fundamentação per relationem; e (iii) verificar se a ausência de estudo psicossocial judicial impede a manutenção da tutela de urgência.
III. Razões de decidir.
3. A adoção de fundamentação convergente com parecer do Ministério Público não enseja nulidade, desde que o magistrado exponha, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.
4. A ausência de estudo psicossocial não impede a concessão ou manutenção de tutela de urgência, quando necessária à proteção imediata da integridade psíquica do adolescente
5. A modulação provisória do regime de convivência paterna, condicionada à expressão de vontade do adolescente, é medida legítima quando orientada pelo princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
6. Ainda que o art. 28, § 2o, do ECA se insira no contexto da colocação em família substituta, dele se extrai a diretriz de valorização da manifestação do adolescente maior de 12 anos, circunstância que reforça, no caso, a adequação da consideração da vontade do jovem de 13 anos, em consonância com seu discernimento, os elementos técnicos os autos e o princípio do melhor interesse.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido
Dispositivos relevantes citados: CF, art.227; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0729462-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma cível, j. 18/11/2025; TJDFT, AGI no 0720391-89.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma cível, j. 04/09/2025.